Tribunal: TJMT
Processo: 0013659-69.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013659-69.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EUDES COLETA DE MORAES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – ALEGADA FALTA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS NAS DUAS FASES DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APREENSÃO DE 13 PORÇÕES DE DROGAS (PASTA BASE DE COCAÍNA) E ÁCIDO BÓRICO NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO –

INFORMAÇÕES ANTERIOR DA OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ILÍCITO E ABORDAGEM DE USUÁRIO DE DEOGAS SAINDO DA CASA DO RÉU COM DOIS PAPELOTES DA DROGA –
LEGITIMIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
DETRAÇÃO E REGIME INICIAL MAIS BRANDO – ART. 387 § 2º DO CPP – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de drogas (13 porções) e ácido bórico, comumente usado para a prática do crime de tráfico, encontrados na residência do acusado, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, ainda abordagem de usuário de droga saindo da residência do réu com droga, são elementares suficientes para se revelar a existência do comércio ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
O juiz sentenciante somente fica condicionado a aplicar a detração penal (§ 2º do artigo 387 do CPP), quando aquela modificar o regime inicial de cumprimento de pena, o que não é ocaso dos autos, bem como tratar-se de recorrentes reincidentes cabendo ao juízo da execução penal, habilitado para verificar a situação penal do acusado. Regime inicial fechado mantido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de EUDES COLETA DE MORAES, contra sentença editada pelo Juízo da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal cód. 625286), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias-multa, pela
prática do crime de tráfico de drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006), no regime inicial fechado (réu reincidente).

Em sede das razões recursais o apelante visa:
1)
A ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência por ausência de consentimento e fundadas suspeitas de flagrante, com a consequente nulidade da ação penal.
2)
A
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a modalidade de uso (art. 28 da Lei de Drogas), alegando
“... ínfima a quantidade da substância apreendida, não foram produzidas provas capazes de indicarem a mercancia, bem como os depoimentos não trazem a certeza necessária para o caso.”
(pag. 401-PDF) e
3)
A realização da detração penal e fixação de regime inicial semiaberto. (Razões 369/401-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 404/416-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 423/446-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou EUDES COLETA DE MORAES a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia 01/05/2020, por volta das 23h40min, na rua 13 de maio, s/n.°, bairro Vista Alegre, nesta cidade de Cuiabá-MT, o recorrente EUDES COLETA MORAES
foi preso em flagrante delito por ter em depósito e guardar drogas
,
para outros fins que não o consumo próprio,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que a guarnição do 9º BPM, VTR 0939, em rondas pela rua 13 de maio, bairro Vista Alegre,
se deparou com o suspeito Marciano em fundada suspeita, saindo de uma residência
, situada ao lado da Escola Municipal Eugênia Pereira de Melo,
conhecida por ser local de venda de drogas
.

A equipe policial realizou a abordagem e revista pessoal no suspeito Marciano, sendo encontradas, em seu poder,
02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, o qual teria
dito
ter comprado os entorpecentes do vulgo “Poconé”,
ora denunciado Eudes, morador da residência de origem na denúncia.

A guarnição se deslocou até o endereço indicado a fim de verificar a veracidade da informação recebida e, ao se aproximar da residência, localizaram o apelante. Ato contínuo,
foi procedida a busca domiciliar, sendo encontrados pelos agentes
13 (treze) trouxinhas de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a ácido bórico e a quantia de R$ 226,00
(duzentos e vinte e seis reais).

Por esses fatos, o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Em síntese, a defesa visa a
desclassificação para uso pessoal
, alegando que
“... ínfima a quantidade da substância apreendida, não foram produzidas provas capazes de indicarem a mercancia, bem como os depoimentos não trazem a certeza necessária para o caso.” (pag. 401-PDF). O tráfico se configura pela ação do agente e elementos circunstância e o fato de ser apreendida quantidade aparentemente pequena, por sí só. não autoriza a desclassificação para posse ou guarda para uso pessoal.

Ainda, busca a nulidade da ação penal por
ilegalidade da busca e apreensão
realizada na residência por ausência de consentimento e fundadas suspeitas de flagrante.

O pleito defensivo não prospera.

DA TESE DEFENSIVA DE ILEGALIDADE DA BUSCA NA CASA ONDE FORAM ENCONTRADAS A DROGA

Não bastasse o crime de tráfico de drogas ser de natureza permanente, a polícia não adentrou na residência sem qualquer fundamento ou não sabendo o que poderia encontrar, mas por informações e fundadas suspeitas que a antecederam. Isso porque, a polícia em serviço, rondas pelo bairro, ao se depararem com um suspeito/usuário de drogas saindo da residência que, inclusive, já era conhecida pelos policiais ser ponto de comercialização de entorpecente, procederam a abordagem do mesmo, oportunidade em que não só foram encontradas duas porções de pasta base de cocaína como o próprio usuário MARCIANO como ele também informara que havia adquirido a droga com o apelante EUDES, momento em que se constatou os indícios da ocorrência do tráfico de droga no local.

Com essas informações, ao procederem imediatamente revista no local foi possível encontrar a droga próximo ao réu e também dentro da casa, ainda, ácido bórico, sabido de todos que é usado para a confecção e preparo da droga para comercio.

A garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que, os policiais de posse de informações, diante de recente abordagem de uma pessoa que acabara de sair do local onde morava o réu, portando droga e, dito que teria acabado de adquirir do apelante, aliado ao fato de que o local já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes, trata-se de conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em constante estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Diante disso,
não há se falar em ilicitude das provas ou nulidade do feito,
porquanto a busca domiciliar foi um desdobramento natural da ação policial anterior.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS

Do mesmo modo, a versão de que o acusado seria apenas usuário de drogas não merece guarida. Vejamos.

A materialidade
e a
utoria
do crime de tráfico estão demostradas nos autos pelo Termo de Apreensão e Laudo Definitivo, Boletim de Ocorrência e demais depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Em juízo,
o apelante EUDES negou o tráfico de drogas, dizendo que estava em sua casa; que a droga encontrada, na verdade seria da pessoa de MARCIANO (usuário que teria sido abordado pelos policiais no momento em que visto saindo da residência do réu com duas porções de pasta base). O acusado disse que MARCIANO é quem teria levado a droga para ele, e que ao avistar a viatura teria jogado em seu quintal. Verbis:

“Que o dinheiro estava no meu bolso (...); Que é de uma aposta que ganhei; (...) Que ele tinha acabado de entregar a droga para mim, a polícia chegou; (...) Que [a droga] era dele [Marciano], ele ia entregar para mim;

Que eu estava lá em casa com o dinheiro; (...) Que foi encontrado droga na minha casa;
Que ele jogou a droga bem perto de mim;
(...) Que não era uma ‘boca de fumo’ a minha casa; (...)
Que ele (Marciano) ia levar a droga para eu comprar dele
; (...) Que eu moro sozinho; (...) Que eu estava com outra pessoa e nós demos o dinheiro para ele (Marciano) comprar para nós; (...) Que eu dei R$ 120,00 (cento e vinte reais) para comprar droga; Que esse valor dava duas porções; (...) Que a polícia encontrou a droga lá em casa; Que estava perto do portão; (...) Que eu não estava vendendo droga; (...)
Que a droga era do Marciano; (...) Que ele estava lá em casa; Que ele vendia droga na esquina e ele foi levar para mim lá em casa, eu ia comprar a droga dele;
(...) Que eu não morava com ninguém, ele trabalhava comigo; Que o nome dele é Marciano, mas chamávamos ele de ‘Zequinha’; (...) Que sim, [o Marciano estava comigo] (...); Que a outra pessoa que estava comigo na casa chama Armando, ele trabalha comigo; (...); Que ele (Marciano) ainda não tinha entregado a droga e quando ele viu a polícia, ele jogou a droga bem perto de mim; (...) Que eu estava esperando ele lá em casa, ele chegou e, quando ele viu a polícia, ele entrou para dentro e jogou a droga perto de mim; (...) Que na delegacia, eu falei que a droga não era minha, eu falei que o dinheiro era meu e a droga não, porque não estava na minha mão; Que eu ia comprar só cinco porções; (...) Que eu estava com o dinheiro para comprar dele e quando ele foi levar, a polícia chegou, ele jogou a droga (...).”
(Sentença - pag. 46-PDF).

Quanto as provas no sentido incriminador
, temos o depoimento dos policiais FABRÍCIO TRINDADE TAQUES e GABRIELLE NARJARA NAZÁRIO DE BARROS, ambos
ouvidos em juízo
, confirmaram a denúncia, declarando que o local onde o réu residia já era conhecido da polícia como ponto de venda de drogas. Que ao avistarem uma pessoa (MARCIANO) saindo da casa, procederam a abordagem dele, momento em que encontraram duas porções de entorpecentes. Que ao ser questionado pelos policiais ele teria confirmada a aquisição da droga com o apelante, que com tais elementos revistaram a casa do apelante e encontraram drogas em dois locais distintos (fora e dentro casa, bem como ácido bórico).

“(...)
Que no dia dos fatos, primeiro foi abordado o cidadão que estava saindo da casa
; Que
foi encontrado entorpecente com ele
; Que os 02 (dois) (Eudes e Marciano) foram conduzidos juntos; (...) Que
já tínhamos a informação de que esse ‘Poconé’ estaria fazendo o tráfico de drogas nessa residência;
Que
assim que abordamos esse suspeito que estava com entorpecente, fomos abordar o ‘Poconé’
, que a casa que ele estava, é uma casa abandonada, fica do lado de uma escola;
Que assim que nós abordamos ele, já encontramos a porção no corredor do lado da casa;

Que a tenente que estava comigo, entrou na residência, enquanto ficamos com o abordado; Que ela encontrou mais uma quantia e encontrou dinheiro também
; (...) Que ele estava residindo lá como morador de rua, só que a casa é abandonada; (...) Que pelo meu conhecimento, ele tinha mudado para lá há pouco tempo; (...)
Que sabíamos que ele estava fazendo o tráfico, só não sabíamos para quem ele estava fazendo o tráfico naquela região
, não sabíamos onde, até nesse dia que conseguimos abordá-lo; (...) Que naquela região ocorre o tráfico formiguinha, então fica vários usuários de droga fazendo o tráfico para outros usuários;
Que, nesse dia, ele estava fazendo o tráfico
; (...) Que ele era também usuário de drogas; (...) Que encontramos droga; (...)
Que encontramos algumas ‘cabecinhas’ com o Marciano
; (...)
Que ele estava saindo da residência, abordamos ele quase na frente da residência;
(...) Que só tinha os 02 (dois) na casa; (...) Que
assim que entramos na residência do ‘Poconé’, tinha uma porção grande no chão, com várias outras pequenas porções dentro
;
Que nós
fizemos
buscas dentro da residência e foram encontradas mais algumas porções e dinheiro
;
(...) Que quem fez a busca na casa foi a tenente; (...) Que fora da casa encontramos uma porção grande, com várias outras porções pequenas (...); Que a porção estava em um canto do corredor e ele estava quase na porta da residência; (...) Que a pessoa abordada fora da residência só disse que era usuária; (...) Que eu não me recordo da justificativa do Eudes sobre a droga; (...) Que, se eu não estiver enganado, foram encontrados só as porções e o dinheiro; (...).”
(Depoimento do Policial Militar FABRÍCIO- sentença pag. 46/47-PDF).

“(...) Que a minha guarnição estava em rondas pelo bairro Vista Alegre, precisamente nessa Rua 13 de Maio; Que foi o momento em que
visualizamos o indivíduo saindo de sua residência, local que já é conhecido das guarnições que trabalha na área há muito tempo, por ser um ponto de vendas de entorpecente;
Que
esse indivíduo saiu e foi abordado pela guarnição, acho que o nome dele é Marciano;

Que foi encontrado com ele duas porções, uma pequena quantia
, aparentando ser pasta base; Que ele foi indagado de onde ele havia comprado esse entorpecente,
ele informou que comprou do ‘Poconé’ (réu Eudes),
conhecido na região por essa prática de vendas;
Que, diante do relato dele, a guarnição se deslocou até a residência do ‘Poconé’,
que é ao lado da Escola Municipal Eugenia Pereira;
Que a guarnição adentrou o quintal da residência, na lateral da casa estava o ‘Poconé’, que foi abordado pela guarnição; Que, nas proximidades dele, na lateral da residência foi encontrada uma porção maior
, com várias pedrinhas de substância análoga a pasta base; Que
entrei na residência, encontrei outra quantia, encontrei ácido bórico
, uma quantia aproximadamente de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro; Que ele foi indagado sobre os entorpecentes e confessou para a guarnição que estava realizando ali o tráfico de drogas; (...) Que eu acho que a casa não estava sendo alugada, porque a residência estava em um estado bem deplorável mesmo; Que eu acredito que ele simplesmente entrou lá ou teve permissão de alguém para ficar por lá; Que eu acredito que aluguel ele não estava pagando, por causa do estado do local, mas ele já estava algum tempo residindo nessa casa; (...)
Que o Marciano estava saindo da casa, a guarnição visualizou o momento em que ele saiu, justamente por isso que ele foi abordado
, por ser de conhecimento da guarnição que ali era um local que era utilizado por essa pessoa para venda de entorpecentes, por isso que esse Marciano foi abordado; Que nós obtivemos o êxito de encontrar essas pequenas porções com ele (...); Que foi perguntado se ele morava naquele local, mas ele (Marciano) falou que não,
que tinha ido só para comprar o entorpecente
; Que ele (Marciano) falou que estava morando nas ruas; Que eu lembro que ele tinha dito que era de outro Estado e estava sem moradia; (...) Que quando nós entramos no quintal da residência, o ‘Poconé’ estava na lateral da casa, bem próximo da porta que dá acesso ao interior da residência; Que ele foi abordado ali; Que é um beco que fica entre a casa e o muro da residência; (...)
Que perto dele foi encontrada uma porção maior, com várias pedrinhas dentro; Que dentro da residência foi encontrado mais pedrinhas, foi encontrado uma porção maior de ácido bórico
e foi encontrado dinheiro também, só que o dinheiro estava no bolso dele; (...) Que tinha somente esses 02 (dois) no local; (...) Que ele confessou para a guarnição que ele realmente estaria fazendo a venda ali; Que nós ainda indagamos com quem ele teria pego a droga para fazer a venda, só que ele não quis informar; Que a parte que ele confessou para a guarnição, era que ele estava fazendo a venda; Que eu acredito que deve ter alguém muito maior que ele, ele estava fazendo a distribuição, ele é a parte pequena; (...) Que ele admitiu que vendeu droga para o Marciano; (...) Que ele (réu) não sai daquela região do Vista Alegre; Que não é só ele que faz tráfico formiguinha, tem vários outros, mas ele já é conhecido antigo das guarnições por essa prática; (...) Que eu acredito que não estava em funcionamento a escola, por causa da pandemia; (...) Que sim, é uma escola ativa; Que, provavelmente, as aulas estavam suspensas devido a situação da Covid, que nenhuma escola estava em funcionamento, mas é uma escola ativa; (...) Que eu acredito que sim, que ele estava sob efeito de entorpecente; Que pela minha percepção, eu creio que ele é usuário, mas também vende ou talvez a venda do entorpecente seja para manter o uso, mas ele é usuário; (...)
Que parte do entorpecente foi encontrado no corredor próximo dele; Que eu acredito que na hora que a guarnição entrou no quintal, ele deve ter soltado o entorpecente, porque estava bem próximo dele
, quase nos pés dele; Que ele foi abordado pela guarnição, foi encontrado dinheiro no bolso dele; Que a guarnição adentrou a residência, foi encontrado lá dentro também outras porções da mesma substância, embaladas da mesma forma, foi encontrado ácido bórico; Que foi indagado a ele sobre o entorpecente, o que ele estava fazendo com o entorpecente e ele confessou para a guarnição que estava fazendo o tráfico; (...).
(Depoimento da Policial Militar GABRIELLE - sentença pag. 47/48-PDF).

Em que pese a versão apresentada pelo apelante
, negando a prática do tráfico de drogas, verifica-se que a prisão em flagrante só foi possível por meio de informações de que ele (acusado) estaria praticando comércio ilícito de entorpecente na sua residência, o que acabou por ser confirmado com a abordagem de um usuário que confirmou ter comprado a droga do réu, bem como apreensão não só de droga como também de apetrechos comumente utilizados para confecção (ácido bórico).

Ademais, as declarações do apelante não tem amparo nos autos, ate porque ele, em juízo, deu versão diferente daquela dada em juízo (verbis interrogatório do réu na polícia – pag. 95/96-PDF).

A despeito de ser o apelante EUDES usuário de drogas, consigno
que
tal condição, por si só, não justificaria a absolvição do tráfico ou desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram são capazes de comprovar a traficância.

Lado outro, consoante se tem dos autos, o Termo de Apreensão (pag. 86-PDF),
indica 13 (treze) papelotes de pasta base
de cocaína encontradas na casa do réu, de modo que embora não seja quantidade exorbitante, outrossim, não é de ser considerada
pouco a ponto de excluir automaticamente o tráfico ilícito de drogas, até porque, não se trata de ínfima quantidade de droga, bem como o local e as circunstâncias do caso concreto, ligado ainda ao fato de que o réu já foi condenado por crime da mesma natureza.

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal
,
o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente pego vendendo a droga ou ainda com grande quantidade.
Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Assim, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

DA DETRAÇÃO

Por fim quanto a detração penal em favor do recorrente, também não há como ser acolhido, porquanto, como bem observado pela acusação, o tempo de prisão provisória até a data da sentença condenatória demonstrou-se insuficiente para alteração de regime inicial de cumprimento de pena, ao passo que tal caberá ao juiz da execução, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas por se tratar de apelante com outra condenação.

A propósito, como bem verberou o juízo sentenciante:
“para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2º do CPP, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 3/5 da pena (60%), de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para o regime semiaberto em 18/08/2023, uma vez que se encontra custodiado desde 01/05/2020.”
(Sentença pag. 61-PDF).

Ademais, no presente caso, trata-se de réu reincidente específico, impondo-se a aplicação de um regime mais severo, pouco importando o período de prisão cautelar e a pena aplicada.

Nesse sentido:

(TJMG)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FALSA IDENTIDADE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTODEFESA - FURTO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - INCONVENCIONALIDADE DA REINCIDÊNCIA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE - IMPOSSIBILIDADE - DETRAÇÃO - ARTIGO 387 § 2º DO CPP - DESCABIMENTO - REINCIDÊNCIA CONFIGURADA - REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE - RÉU REINCIDENTE - SÚMULA 269 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO4. Inviável é, no presente caso, a observância do que dispõe o artigo 387 § 2º do Código de Processo Penal por ser o embargante reincidente, o que impõe a aplicação de um regime mais severo, pouco importando o período de prisão cautelar e a pena aplicada. 5. O apelante é reincidente, evidenciando assim a necessidade de fixação de um regime mais severo nos termos da Súmula 269 do STJ.”
(APR: 10040160134207002 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: 12/08/2019).

Desse modo, considerando apena fixada (05 anos e 06 (seis) meses de reclusão). Tratando-se de apelante reincidente específico, escorreita a aplicação do regime inicial fechado nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO do apelante EUDES COLETA DE MORAES,
mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021